Tribunal: TJBA
Processo: 8069708-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069708-12.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIZ FERNANDO PEREIRA METTIG Advogado(s): RICARDO LOPES SILVA, NUBIA REIS LOPES, BRUNO REIS LOPES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em Ação Ordinária de Reparação de Danos. O autor alegava ocorrência de saques indevidos e ausência de atualização monetária em conta individual vinculada ao PASEP, pleiteando ressarcimento e indenização por danos morais. A sentença considerou como termo inicial da prescrição a data do saque integral ocorrido em 31/05/2007, tendo a ação sido ajuizada apenas em 21/04/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional decenal para pleito de valores referentes ao PASEP deve ser a data do saque ou a data de posterior ciência dos supostos desfalques; (ii) verificar se a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão autoral merece reforma. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.936/TO), firmou a tese de que o prazo prescricional de dez anos (art. 205 do Código Civil) para pleitos envolvendo desfalques em conta vinculada ao PASEP tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques, o que, via de regra, coincide com o momento do saque. Constatado nos autos que o autor realizou o saque integral da conta PASEP em 31/05/2007, considera-se consumada a ciência inequívoca da existência — ou ausência — de valores, afastando-se a alegação de que o conhecimento dos prejuízos teria ocorrido apenas em fevereiro de 2025, com a obtenção de extratos. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte entende que o saque voluntário e integral constitui marco objetivo e verificável para a contagem do prazo prescricional, sendo inaplicável postergar esse marco com base em critérios subjetivos ou em alegações genéricas de desconhecimento anterior. O agravo interno limita-se a repetir os argumentos da apelação, sem apresentar fato novo ou vício na decisão agravada, o que impõe sua rejeição. A majoração dos honorários advocatícios, determinada na decisão monocrática, permanece válida, respeitada a suspensão da exigibilidade diante da gratuidade da justiça deferida ao agravante. IV. DISPOSITIVO Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nos autos de nº 8069708-12.2025.8.05.0001, em que figuram, como agravante, LUIZ FERNANDO PEREIRA METTIG e, como agravado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a Decisão Monocrática, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)